Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005512-95.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1008183-65.2022.8.11.0041, determinou a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial n.°1005052-82.2022.811.0041 (também em trâmite da 11a Vara Cível de Cuiabá), bem como determinou a manutenção da Agravada na posse dos grãos, com fundamento no art. 678, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a Agravante explica que ajuizou a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em desfavor do produtor rural Luiz Carlos Markus, diante do inadimplemento da obrigação de entrega de 1.188.000,00 kg (um milhão, cento e oitenta e oito mil quilogramas) de grãos de soja, equivalente a 19.800 sacas (dezenove mil e oitocentas) de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada uma, safra 2020/2021, objeto dos Contratos de Compra e Venda de Soja no. 2020-35-009-00371-1, 2020-35-009-00453-1, 2020-35-009-00518-1 e 2020-35-009-00616-1, com vencimento em março de 2021. (ID 122546992).
Segue aduzindo que o magistrado a quo deferiu nesses autos o pedido de tutela de urgência para autorizar o arresto e a remoção da quantidade integral de soja devida, a ser realizado na área de lavoura da Fazenda Pirarara e no Armazém BGB – Agricultura e Serviços de Armazenagem de Produtos Agrícolas, ambos situados em Brejinho de Nazaré/TO.
Assevera que, após o deferimento e expedição de Carta precatória para cumprimento do mandado de arresto, a parte Agravada GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A opôs Embargos de Terceiro n.o 1008183-65.2022.8.11.0041 e dentre outras alegações, afirmou possuir preferência (vide parágrafo único, do art. 1.443, do Código Civil) sobre a safra atual cultivada na Fazenda Pirarara, uma vez que é objeto de garantia real das Cédulas de Produto Rural Financeiras GIRA-TO-021/2021. (ID 79078869).
A Agravante narra que o Juiz a quo recebeu os Embargos e determinou a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos da Execução n.o 1005052-82.2022 (ID 79345103), por entender que a Agravada possui em seu favor o penhor agrícola de primeiro grau sob o produto rural (soja) na quantidade de 3.300,778kg (três milhões, trezentos mil e setecentos e setenta e oito quilogramas) de grãos, com vencimento previsto para o dia 01/03/2022 (objeto da CPR GIRA-TO-021/2021).
Inconformada, a AMAGGI & LD COMMODITIES S.A interpôs este Agravo.
Aduz, em síntese, que é inconteste a preferência da CPR (safra 2021/2022), desde que até o limite do primeiro penhor (ID 122546992), qual seja, o Contrato de Compra e venda de soja (safra 2020/2021), conforme preconiza o parágrafo único, do art. 1.443, do CC. Por outro lado, alega que os efeitos do primeiro penhor (ID 122546992) permanecem hígidos, de modo que pelo excedente da safra subsequente terá direito o credor do primeiro financiamento. Isto é, a Agravante afiança ter preferência sobre o excesso apurado na colheita da safra 2021/2022.
Para corroborar as alegações, sustenta que a produtividade da área de plantação do LUIZ CARLOS MARKUS (Fazenda Pirarara) é suficiente para a satisfação do crédito da Agravante, bem como da Agravada, motivo pelo qual não há falar em suspensão do arresto, visto que Agravante poderia, sem prejuízo, iniciar os atos constritivos sobre a plantação logo após o recebimento do produto (objeto da CPR GIRA-TO-021/2021) pela Agravada.
Frisa que o crédito da Agravada não está inteiramente concentrado na Fazenda Pirarara, pois conforme disposto na CPR, existe garantia de penhor sobre parte (aproximadamente quinhentos e oitenta hectares) da produção das lavouras da Fazenda Pirarara, matrícula n.o 1.966 - Brejinho de Nazaré/TO, e parte (aproximadamente quatrocentos e vinte hectares) das localizadas na Fazenda Mato Alto, matrícula n.o 5279 - Aliança do Tocantins/TO.
Assim, argumenta que embora o volume total comprometido na referida CPR corresponda a 3.300.778,00 kg (três milhões, trezentos mil, setecentos e setenta e oito quilos), o Volume devido à Agravada, no que tange à área da Fazenda Pirarara, corresponde apenas a 1.914.990,00 kg (um milhão, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa quilos) de soja em grãos. A quantidade remanescente deve ser oriunda dos grãos produzidos na segunda área rural descrita na CPR: Fazenda Mato Alto em Aliança do Tocantins/TO (ID 79078869).
Salienta, ainda, que na Fazenda Pirarara a produtividade total é de 3.053.307,60 kg (três milhões, cinquenta e três mil, trezentos e sete, sessenta quilos) de soja em grãos.
Por fim, afirma que a suspensão do arresto tornará a obrigação de entrega inócua, pois todo o produto excedente será comercializado com terceiros ou até mesmo arrestado por terceiros, fragilizando-se as garantias da Agravante.
Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para autorizar, liminarmente, “o arresto e a remoção pela Agravante da quantidade residual de grãos de soja cultivados pelo produtor LUIZ CARLOS MARKUS”. (sic)
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório indispensável. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora a Recorrente pugne pela concessão da “antecipação da tutela recursal”, o que almeja, em verdade, é o deferimento do efeito suspensivo, porquanto requer suspensão dos efeitos da decisão que determinou a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial n.o 1005052-82.2022.811.0041.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza a possibilidade de o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso, verifico que ambas as partes possuem penhor agrícola sobre safras cultivadas na mesma área, qual seja, Fazenda Pirarara, situada em Brejinho de Nazaré/TO, matrícula no. 1.966, no livro no. 02 do respectivo cartório, até então explorada pelo Executado LUIZ CARLOS MARKUS na qualidade de arrendatário.
Nos termos dos Contratos de Compra e Venda de Soja n.o 2020-35-009-00371-1, 2020-35-009-00453-1, 2020-35-009-00518-1 e 2020-35-009-00616-1 referentes à Safra de 2020/2021 (ID 122546983 e seguintes), é possível constatar que com os encargos de inadimplemento, a Agravante é credora de 19.800 (dezenove mil e oitocentas) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada uma, o que equivale a 1.188.000,00 kg (um milhão, cento e oitenta e oito mil quilogramas) de soja em grãos.
De acordo com a Cédula de Produto Rural Financeira GIRA-TO-021/2021 (ID122546993), nota-se que a Agravada é credora de 300.778.00,00 kg (três milhões, trezentos mil, setecentos e setenta e oito quilos) de soja em grãos distribuídos, conforme cláusula 02 da CPR: “LOCAIS DE FORMAÇÃO DA LAVOURA”, entre as Fazendas Pirarara e Mato Alto.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que os requisitos legais para a concessão parcial da medida initio litis estão demonstrados.
Com efeito, a Agravada possui penhor sobre a safra atual (2021/2022) e a Agravante sobre a safra anterior (2020/2021), ambas na mesma área Rural. Demonstrado que a nova safra (2021/2022) foi financiada, ao menos em parte, pela Agravada GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A, esta possui preferência legal sobre o primeiro penhor constituído pela safra anterior, nos termos do art. 1.443, parágrafo único, do código civil.
Por outro lado, neste juízo provisório, contata-se que a produção da lavoura da Fazenda Pirarara- matrícula n.o 1.966, corresponde a 580,30 ha (quinhentos e oitenta hectares e trinta ares). Logo, nesta área, a Agravada possui crédito de 1.914.990,00 kg (um milhão, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa quilos) de soja em grãos, pois a quantidade remanescente deve ser oriunda da lavoura na segunda área rural descrita na CPR.
Na hipótese, conforme laudo técnico de monitoramento (ID 122546989 e seguintes), é possível verificar que a produção da área em comum dos contratos é suficiente para garantir o adimplemento da CPR – no que tange à parte da Safra Atual 2021/2022 e suficiente para adimplir a obrigação dos Contratos de Compra e Venda de Soja n.o 2020-35-009-00371-1, 2020-35-009-00453-1, 2020-35-009-00518-1 e 2020-35-009-00616-1 referentes à Safra de 2020/2021.
Ademais, o STJ consolidou o entendimento no sentido da impenhorabilidade relativa dos bens vinculados a cédula de crédito rural quando não houver risco de esvaziamento da garantia (1470352/SP).
Nesse cenário, ao menos neste juízo provisório, não vislumbro risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista que há elementos comprobatórios no sentido de que o arresto autorizado na Ação de Execução de título Extrajudicial n. o 1005052-82.2022.811.0041 não prejudica a entrega dos grãos de soja, garantidos por CPR à Embargada, ora Agravada.
Desta feita, o arresto respeitará a ordem de preferência sobre a soja, porquanto à Agravante pertence tão somente o volume residual da quantidade de soja produzida na lavoura da Fazenda Pirarara, conforme preconiza o artigo 1.443 do Código Civil.
Frisa-se que a Recorrente ofereceu caução fidejussória no valor de R$ 2.295.150,00 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cento e cinquenta reais), quantia 30% (trinta por cento) superior ao valor dos bens discutidos, com objetivo de resguardar de prejuízos tanto do produtor rural executado, quanto de eventual terceiro interessado. (ID 122546990)
Portanto, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos evidenciam a verossimilhança da tese, bem como a urgência em que se escora o pedido, eis que os grãos estão em fase de colheita.
Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e suspendo os efeitos apenas da constrição relativa ao arresto de grãos que abrangem o crédito da parte Agravada, cuja quantia corresponde a 1.914.990,00 kg (um milhão, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa quilos) de soja em grão.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. a Clarice Claudino da Silva
Relatora